Tribunal: TJDFT
Processo: 0728976-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0728976-33.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO GONCALVES COSTA AGRAVADO: CLAYTON MELO GOMES TEODORO TOLENTINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO GONÇALVES COSTA contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível de Brasília, no Cumprimento de Sentença n. 0710428-88.2024.8.07.0001, proposto pelo agravante em desfavor de CLAYTON MELO GOMES TEODORO TOLENTINO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242393245 dos autos de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido do exequente, ora agravante, para que o executado fosse intimado para apresentar documentos que comprovem suas despesas mensais, com o fito de proporcionar eventual penhora do salário. O Juízo de origem fundamentou sua decisão no argumento de que (a) mitigação da impenhorabilidade das verbas salariais é medida excepcional, cujas hipóteses autorizadoras encontram-se taxativamente previstas na Lei. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que buscou de todas as formas de recebimento dos valores, sendo que todas restaram infrutíferas. Assevera que o pedido fora formulado com base no artigo 139, inciso IV do Código de Processo Civil, tendo por objetivo fazer valer o princípio da razoável duração do processo e a satisfação integral da dívida. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em provimento definitivo, pugna pela intimação do agravado para se manifestar e anexar documentos que comprovem suas despesas mensais, com o objetivo de avaliar o cabimento de eventual penhora do salário. Comprovante de recolhimento do preparo recursal no ID 74074974. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” O presente agravo de instrumento tem por objeto decisão interlocutória exarada em cumprimento de sentença, no ponto em que indeferiu pedido feito pelo agravante de intimação do devedor para prestar informações. Trata-se, portanto, de recurso interposto contra ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende a antecipação dos efeitos da tutela recursal, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar o cabimento da intimação do devedor para se manifestar e anexar documentos que comprovem suas despesas mensais, com o objetivo de avaliar o cabimento de eventual penhora do salário. No mérito da medida antecipatória, contudo, não se vislumbra a presença dos requisitos legais autorizadores. A jurisprudência deste Tribunal admite, em situações excepcionais, a relativização da impenhorabilidade dos salários prevista no art. 833, IV, do CPC, desde que demonstrado que os valores percebidos superam os gastos essenciais à subsistência do devedor e de sua família. Todavia, essa análise ocorre somente após o pedido concreto de penhora de tais verbas, quando caberá ao executado, em sua impugnação, comprovar a condição de impenhorabilidade dos valores atingidos: APELAÇÃO. AÇÃO DE INSOLVÊNCIA CIVIL. LEGISLAÇÃO. INSOLVABILIDADE ECONÔMICA. REQUISITOS. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. DESISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INSOLVÊNCIA. NOVA FASE. PODER GERAL DE CAUTELA. PENHORA. RENDIMENTOS. POSSIBILIDADE. 1. A insolvência civil continua sendo regida pelos arts. 748 a 786-A do CPC/1973, por conta da ultratividade indicada no art. 1.052 do CPC/2015. Essas disposições continuam valendo até a edição de lei específica sobre o tema. 2. A insolvabilidade econômica depende da comprovação de que o valor das dívidas (passivo) é maior do que o patrimônio ativo. A falta de bens penhoráveis não gera automaticamente a insolvência. 3. A ação de insolvência promovida pelo credor deve ser instruída com a apresentação da homologação de desistência da execução individual do título inadimplido, tendo em vista a impossibilidade de utilização simultânea de duas vias judiciais para obtenção do mesmo crédito. Precedentes. 4. Preenchidos os requisitos necessários, deve ser declarada a insolvência civil da devedora. Em consequência, abre-se uma nova fase procedimental em que deve ser determinada a arrecadação de todos os bens da insolvente e a nomeação de administrador judicial (CPC/1973, art. 761). 5. Considerando a peculiaridade do caso em análise, faz-se necessário resguardar a os interesses dos credores e a efetividade da medida, determinando-se o bloqueio de bens da devedora com os mesmos critérios da penhora, com base nas normas de cumprimento provisório da sentença, no que couber (CPC, art. 297, parágrafo único). 6. Admite-se a relativização da impenhorabilidade dos vencimentos, proventos, salários e aposentadorias desde que, ao se garantir a máxima efetividade do processo com a satisfação material do direito do credor (CPC, art. 4o), sejam observados a dignidade do devedor e a preservação da capacidade de subsistência própria e de sua família. Precedentes. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2004045, 0700940-67.2024.8.07.0015, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 09/06/2025.) – grifamos. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS. MEDIDAS ATÍPICAS. DEFERIMENTO EXCEPCIONAL. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PESQUISAS SOLICITADAS. CABIMENTO PARCIAL. DECISÃO REFORMADA 1. O dever de cooperação dos sujeitos do processo, previsto no art. 6o do CPC/15, exige do julgador uma postura ativa, não significando, obviamente, substituir as partes nas obrigações que lhes cabem. Trata-se apenas de facilitar que a demanda atinja o fim a que se destina, mediante a utilização dos inúmeros mecanismos que o Magistrado detém para o exercício da função jurisdicional e que não são disponíveis, em geral, aos cidadãos. 2. As medidas atípicas no processo executivo devem ser utilizadas de forma excepcional e subsidiária, após o esgotamento dos meios ordinários de pesquisa à disposição do credor para localizar bens do devedor. 3. É possível a reiteração da consulta de bens em nome da devedora por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto, cabendo ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira da Executada ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT. 4. O interregno de tempo de quase 2 (dois) anos entre as pesquisas é circunstância que confere a razoabilidade necessária ao deferimento do pleito de renovação da consulta, com utilização da nova ferramenta que permite a reiteração automática da busca (teimosinha), pelo prazo de 30 (trinta) dias consecutivos, a fim de conferir à Execução a máxima eficácia. 5. A ausência de elementos mínimos que demonstrem a efetividade na busca por bens penhoráveis no Sniper, uma vez que frustradas demais diligências junto aos sistemas judiciais de pesquisa, aliada à recente implementação do referido sistema, impõe o indeferimento da medida pleiteada. Precedentes da 8a Turma Cível. Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade. 6. O INFOSEG tem a finalidade de integrar nacionalmente as informações concernentes à segurança pública, identificação civil e criminal, controle e fiscalização, inteligência, justiça e defesa civil. Por sua vez, o SIMBA é um conjunto de processos, módulos e normas para tráfego de dados bancários entre instituições financeiras e órgãos governamentais. No caso, as informações dos referidos sistemas que interessam ao presente feito são as relacionadas à esfera patrimonial, que se encontram abrangidas em sua maioria pelas pesquisas no Renajud, Infojud e CCS, não tendo sido demonstrados elementos que justifiquem a utilização daquelas ferramentas. 7. Embora o Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN), instituído pela Lei no 10.701/03 e disciplinado pela Circular BACEN no 3.347/07, tenha por objetivo precípuo investigações financeiras, de modo a coibir crimes de lavagem de dinheiro, a jurisprudência do c. STJ e deste eg. TJDFT admite a consulta ao banco de dados do sistema para fins de localização de ativos, em processos de Execução. 8. O fato de o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados – CAGED não fazer parte dos sistemas disponibilizados aos juízos não impede a expedição de ofício ao órgão gestor do referido cadastro, como meio de obter informações sobre eventual vínculo empregatício dos devedores. 9. A busca de informações perante o CAGED é útil, ainda quando o débito objeto do cumprimento de sentença não esteja abarcado pelas exceções à impenhorabilidade de vencimentos previstas no art. 833, § 2o, CPC/15. Isso porque a Corte Especial do c. STJ, ao julgar o EREsp no 1.844.222/DF, em 19/4/2023, reafirmou entendimentos pretéritos, admitindo a relativização da regra de impenhorabilidade de salários, independente da natureza da dívida, desde que preservada a dignidade do devedor. 10. O ônus de localizar e indicar bens passiveis de penhora é, precipuamente, da parte exequente (art. 524, inciso VII, do CPC/15). Todavia, o Código de Processo Civil vigente, pautado pelo princípio da cooperação, prevê a possibilidade de que seja a parte Executada chamada a colaborar para a efetiva satisfação do crédito excutido, mediante a indicação de bens penhoráveis ou a demonstração da inexistência deles, sob pena de multa, conforme disposto no art. 774, V, do CPC/15. 11. Acaso evidenciado que a parte se comporta de modo a dificultar, embaraçar ou se opor de forma injustificada à ordem judicial de indicação de bens passíveis de penhora para satisfação do débito, cabível a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça. 12. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão 1883007, 0702981-52.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/06/2024, publicado no DJe: 03/07/2024.) – grifamos. Não há, no ordenamento processual, norma que imponha ao devedor a obrigação prévia e genérica de comprovar suas despesas antes mesmo de eventual constrição atual ou iminente. O pedido formulado pelo agravante representa medida prematura e desproporcional, que impõe ônus excessivo ao executado sem que exista, no momento, sequer tentativa de penhora a ser analisada. Não se desconhece a frustração de medidas executivas anteriores, mas isso, por si só, não justifica compelir o devedor à produção de prova negativa antecipadamente. A inversão do ônus da prova neste momento processual não encontra respaldo legal. Conclui-se, portanto, em uma análise sumária, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, a justificar o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 8a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de julho de 2025 às 18:57:42. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora